Tribunal: TJPA
Processo: 0001958-50.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001958-50.2011.8.14.0008

APELANTE: DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se há elementos para a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas; e (iii) determinar se é possível o afastamento da pena de multa sob a alegação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da res furtiva, recuperada em posse do apelante, e pelos depoimentos colhidos em juízo, em especial os da vítima e do policial militar que realizou o flagrante.

4. Embora a vítima não tenha identificado com precisão a fisionomia do autor que simulou portar arma, seu relato confirma a atuação conjunta de dois indivíduos na execução do roubo, o que legitima o reconhecimento da coautoria.

5. O breve intervalo entre o crime e a abordagem policial, a localização dos suspeitos nas imediações e a posse imediata dos bens subtraídos reforçam a autoria atribuída ao réu.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, e que, havendo apreensão do bem em posse do agente, cabe a ele justificar a origem lícita do objeto.

7. Diante da comprovação de atuação conjunta, é legítima a aplicação da majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

8. A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza o afastamento da pena de multa, a qual integra o tipo penal como sanção obrigatória, podendo sua exigibilidade ser suspensa na fase de execução penal caso comprovada a insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão do bem subtraído em posse do réu e os depoimentos colhidos sob contraditório são suficientes para sustentar a autoria em crime de roubo. 2. A majorante do concurso de pessoas aplica-se quando demonstrada a prática do crime por mais de um agente. 3. A pena de multa é obrigatória, sendo a hipossuficiência analisada na fase de execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC nº 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020; TJDFT, ApCrim nº 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.02.2021; TJMG, ApCrim nº 0055717-05.2021.8.13.0525, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 18.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Donizete da Silva Oliveira apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP (ID 19130204).

O apelante pugna pela absolvição por ausência ou insuficiência de provas, sob o argumento de que a vítima não foi capaz de reconhecer o réu. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do concurso de pessoas, bem como o afastamento da pena de multa (ID 19130209)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19130221), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 19803884).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, estando a materialidade e autoria delitiva comprovadas pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, de modo que inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

A esse respeito, consigne-se que a
materialidade
do crime está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da
res furtiva
, a qual estava em posse do apelante (ID 19130151 - Pág. 6), bem como pela prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com relevância para o depoimento da vítima do roubo e do policial que flagranteou o réu, cujo relato foi conclusiva acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, conforme consignado na sentença. Confira-se:

A vítima ALICYA GYOVANNA FERREIRA FEITOSA narra que estava na praça com LARA BEATRIZ quando foi abordada por 2 indivíduos de bicicleta e, um deles, estava utilizando um celular para figurar uma arma de fogo e, assim, subtrair os celulares das vítimas. Informa que, após o crime, enquanto os sujeitos iam embora, passou uma viatura pelo local, os quais foram avisados pela vítima sobre o ocorrido e, continuamente, os policiais saíram em busca dos sujeitos e as vítimas ficaram esperando na casa de sua tia. Aduz que os policiais conseguiram recuperar os celulares e as vítimas se dirigiram até a delegacia para os procedimentos cabíveis, bem como seu celular foi devolvido em sede policial. Por fim, diz que não se recorda da fisionomia dos sujeitos, não sabendo informar se o acusado em questão foi o qual subtraiu seu telefone e fez menção de estar armado.

A testemunha de acusação PM JOSÉ LUIZ BRAGA narra que estava em rondas, retornando à Delegacia, para a zona de policiamento que, à época, funcionava próximo à praça, quando se deparou com a vítima solicitando apoio informando que acabara de ser roubada. Informa que, imediatamente, os policiais iniciaram rondas pela área e, não mais que 5 minutos, os sujeitos foram localizados próximo à praça do “Khayat”, os abordaram e na revista pessoal encontraram os celulares. Ato contínuo, informa que conduziram o acusado e seu comparsa até a Delegacia de Polícia, apresentaram os acusados ao escrivão e, logo, foi realizado o reconhecimento dos indivíduos e dos celulares pela vítima, bem como foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Por fim, diz que não se recorda se o celular foi encontrado com Alex ou com Donizete. (ID 19130203, pág. 4)

À vista de tais elementos, não merece acolhida a tese defensiva de ausência de reconhecimento da autoria por parte da vítima.

De fato, a ofendida declarou que não se recordava da fisionomia dos autores, o que, no entanto, não implica exclusão da participação do recorrente no crime. O que se extrai do relato é que, embora a vítima não tenha conseguido identificar individualmente qual dos agentes simulou portar arma para subtrair seu telefone, sua narrativa confirma que ambos os indivíduos atuaram de forma conjunta e coordenada na execução do roubo.

Ademais, o breve intervalo de tempo entre o fato e a abordagem policial, a localização dos suspeitos nas imediações e a recuperação imediata dos bens subtraídos em poder da dupla corroboram a versão apresentada pela vítima e fortalecem o vínculo entre o recorrente e a prática delitiva. Assim, o depoimento da vítima, longe de enfraquecer a acusação, apenas revela imprecisão quanto à divisão de tarefas no cometimento do crime, sem afastar a coautoria.

Destarte, tenho que a prática delitiva pelos foi devidamente comprovada por elementos amealhados na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal produzida em juízo, em especial o depoimento da vítima e do policial responsável pelo flagrante, tal como dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
v. g.
STJ,

AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022), inexistindo margem para acolhimento da pretensão absolutória.

Sob tal ângulo incide, ainda, o entendimento consolidado da mesma Corte de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Além disso, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Em complemento, “havendo provas cabais nos autos demonstrando que o roubo em comento foi praticado em concurso de pessoas, deve ser mantida a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157 , § 2º , inciso II , do Código Penal (TJMG,
ApCrim n. 0055717-05.2021.8.13.0525
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 18.04.2023).

Por derradeiro, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/2/2021).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025